Tribunal: STF
Processo: RE 100290
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-06-28
Data de publicação: 1983-06-28

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACOLHIMENTO DE ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA. NA
INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE NÃO SE CUMULA O RESSARCIMENTO DO
DANO MORAL COM O DANO MATERIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, PARA
EXCLUIR-SE DA CONDENAÇÃO A VERBA CONCERNENTE A DANO MORAL.